Tribunal: TJSP
Processo: 2096242-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda envolvendo propriedade industrial e concorrência desleal. Competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência da Resolução n° 538/2011 e do artigo 6o da Resolução no 623/2013 do E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.